Tribunal: STF
Processo: Rcl 42009
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMANTE FUNDADA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Pan S/A contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo 0000345-40.2016.5.05.0551, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Relata o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Valéria Pereira de Souza Lessa em seu desfavor e da Panserv Prestadora de Serviços Ltda, pleiteando a declaração de ilicitude da contratação firmada entre as empresas e “o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária ou, sucessivamente, financiária, inclusive horas extras, intervalo intrajornada, férias, comissões, indenização por danos morais e multas do artigo 477 e 467, ambos da CLT”. 
    Relata que o juízo reclamado declarou a ilicitude da terceirização, alegando que, ao assim proceder, teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e o conteúdo da Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0000345-40.2016.5.05.0551. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para determinar a “cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 05ª Região na Ação Trabalhista nº 0000345-40.2016.5.05.0551, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Alega o reclamante que o acórdão impugnado teria desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na qual restou assentado ser lícita a “terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Ocorre que o caso dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Isto porque, a contrário do que afirma o reclamante, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão inicialmente proferido, o Tribunal a quo modificou a decisão e declarou a licitude da terceirização havida. É o que se depreende claramente dos seguintes excertos do acórdão juntado a estes autos (doc. 08): 
    “OMISSÃO. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA.
    A Turma considerou configurada a hipótese de terceirização ilícita na contratação da reclamante, nos termos do item III da Súmula nº 331 do c. TST. 
    Diante disso, reconheceu a existência de vínculo empregatício direto com o BANCO PAN S/A mantendo a PANSERV - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. na lide como responsável solidária. 
    Visando, segundo afirma, prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso de revista, o BANCO PAN S/A sustenta que a Lei nº 13.467/2017 permite "a terceirização pela contratante (tomadora) da execução de quaisquer atividades, inclusive sua atividade principal".
    Em seguida, invoca as decisões proferidas pelo STF em 30/08/2018 no RE 958.252 e na ADPF 324. 
    Considerando, no entanto, que as decisões não foram ainda publicadas, requer o sobrestamento do feito até a efetiva publicação.
    Mais adiante aduz que "a Reclamante não desempenhava atividades típicas de bancária, tampouco financiária, sendo que jamais desenvolveu qualquer função que caracterizasse a atividade-fim da Ré". 
    Por fim, pede para que "este E. Tribunal fundamente sua decisão com base no artigo 489, § 1º, VI do CPC, consoante artigo 7º, II e 15 da Instrução Normativa 39/2016 do TST". 
    Com razão, em parte, o embargante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 958.252 e da ADP nº 324, firmou tese no sentido de reconhecer lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, in verbis: (...)
    Anote-se que o recurso ordinário foi julgado na data de 13/12/2018, portanto quedando-se omisso por não se pronunciar acerca da decisão com repercussão geral da e. Suprema Corte a respeito da licitude da terceirização da atividade-fim, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, ocorrido em 30/08/2018. 
    Assim, curvo-me ao entendimento do STF e reconheço a incidência das teses firmadas no referido julgamento: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993". 
    Portanto, sanando a omissão apontada, modifico o acórdão embargado para reconhecer a licitude da terceirização havida entre os reclamados, e manter a sentença de primeiro grau quanto ao indeferimento dos pedidos formulados com base na categoria dos bancários. (...)
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos do segundo reclamado para, sanando a omissão apontada, modificar o acórdão embargado para reconhecer a licitude da terceirização havida com a primeira demandada, e em consequência, excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais em virtude do piso normativo dos bancários, reajustes salariais, auxílio-refeição, auxílio cesta-alimentação, 13ª cesta alimentação, gratificação semestral, participação nos lucros e multa normativa, conferindo efeito modificativo ao julgado. Determino, ainda, em face da incorporação, a exclusão da PANSERV - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. do polo passivo da lide, reconhecendo a responsabilidade do Banco PAN S/A por todas as verbas trabalhistas devidas pela primeira acionada, haja vista a sucessão trabalhistas aqui reconhecida. Por fim, reduzo em R$20.000,00 (vinte mil reais) o valor da condenação, apenas para efeito de custas e de depósito recursal, a cargo do banco acionado”. (grifei)
    A leitura do acórdão em tela revela, assim, que não houve desrespeito aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal que tratam do tema da terceirização, tendo a atribuição de responsabilidade à reclamante decorrido do reconhecimento exclusivamente da sucessão empresarial. 
    Sendo, pois diverso o fundamento da condenação da empresa reclamante (sucessão), não há, evidentemente, como se reconhecer preenchido o requisito da estrita aderência, de modo que a presente reclamação não reúne condições para prosseguir. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente